Tribunal: STF
Processo: RHC 222680
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 774.248/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa (e-doc. 5). 



    4. No STJ, o Relator não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa. Na sequência, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de provas da finalidade de comércio ilícito do entorpecente apreendido com o recorrente, apontando necessária a desclassificação para o crime de porte de droga visando consumo pessoal. Afirma ser o caso de incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, presentes os requisitos autorizadores. Diz irrelevante o fato de o recorrente responder a outro processo pelo crime de tráfico de drogas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei n° 11.343, de 2006. Subsidiariamente, busca a observância da minorante do tráfico privilegiado.



    7. Consulta ao sítio de STJ revelou haver ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 10/08/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 10/08/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 26/09/2022, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 31/10/2022. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei de Drogas, razão não assiste à defesa. No caso, o Tribunal de Justiça, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, entendeu configurado o delito de tráfico de drogas, com base no conjunto probatório dos autos:



    “Compulsando-se os autos, tem-se como inconteste o fato de que o entorpecente descrito na Exordial foi apreendido na posse do Recorrente, o que foi por ele confessado, de modo que a irresignação defensiva diz respeito à ausência de provas quanto à sua destinação comercial. 



    Razão, entretanto, não lhe assiste. 



    Dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 



    In casu, observa-se que, apesar de não ser vultosa, a quantidade de cocaína apreendida (aproximadamente quinze gramas) é considerável e destoa daquela usualmente apreendida com usuários, especialmente por se tratar de entorpecente com alto valor de mercado. 



    Vale dizer, aqui, que a alegação do Apelante, no sentido de que pagou a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) pelo estupefaciente, mostra-se pouco crível, tendo em vista que, como bem pontuaram os Agentes Públicos, cada grama de cocaína costuma ser vendida por cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    As condições da ação policial, da mesma forma, revelam-se prejudiciais ao Recorrente, uma vez que a abordagem somente ocorreu em razão das denúncias que a Agência de Inteligência vinha recebendo, e que davam conta do envolvimento de Fabio no comércio espúrio.



    Registra-se, por oportuno, que as informações acerca da prática ilícita ocorriam, ao menos, desde o ano de 2019, como faz prova o Relatório de Investigação da Polícia Civil, juntado ao Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 32/35, dos autos de n. 5003540-86.2021.8.24.0067. 



    A conduta de Fabio, da mesma forma, não se mostra favorável, posto que, apesar de tecnicamente primário, o Apelante ostenta condenação definitiva nos autos n. 0001116-72.2002.8.24.0084, além de responder a outras cinco ações penais em andamento (autos n. 0001858-21.2013.8.24.0017; 5000439-24.2020.8.24.0084; 0000696-42.2017.8.24.0084; 5001521-90.2020.8.24.0084; e 5002204- 59.2020.8.24.0042), uma delas por crime idêntico ao ora julgado, o que demonstra sua intimidade com as atividades ilícitas. 



    Nota-se, assim, que, apesar de os Agentes Públicos não terem flagrado qualquer transação, tampouco colhido depoimentos de usuários, as circunstâncias legalmente previstas no art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, revelam-se como elementos suficientes a demonstrar, no presente caso, que o entorpecente apreendido com Fabio se destinava ao comércio espúrio. 



    Deste modo, o fato de o Apelante não ter sido preso durante a efetiva mercancia dos entorpecentes, não afasta a caracterização do crime de tráfico, uma vez que a conduta por ele praticada está descrita no caput, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.



    (...)



    Destaca-se, por fim, que, não obstante as testemunhas arroladas pela Defesa tenham, de maneira genérica, atestado que o Recorrente fazia uso de substâncias entorpecentes, é assente nesta Câmara o entendimento de que a condição de usuário não constitui elemento capaz de conduzir, por si só, à desclassificação do delito de tráfico para aquele do art. 28, da Lei n. 11.343/06. (...)” (e-doc. 5, p. 9-11, grifos nossos).



    11. A conclusão foi mantida pelo STJ no ato apontado coator. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Pela leitura do recorte acima, verifiquei que a conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – após diversas informações recebidas pela Agência de Inteligência da polícia, dando conta de que Fábio, ao menos, desde o ano de 2019, continuava com a traficância na cidade de Descanso, e que nesta data teriam ido até a cidade de Chapecó, posteriormente para buscar drogas, para comercializar ali na cidade de Descanso – (e-STJ, fl. 74), razão pela qual foi realizada a abordagem do veículo conduzido pelo paciente na BR-282, e apreendidas as drogas escondidas sob suas vestes; some-se a isso que ele já era conhecido do meio policial, por possuir diversas outras passagens por tráfico de drogas. Tudo isso a indicar que tinha por finalidade a mercancia de entorpecentes. 



    Nesse contexto, reputei demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito de tráfico de drogas, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, ressaltei, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. (...)” (e-doc. 20, p. 8; grifos nossos).



    12. Pelo que se tem nos autos, a quantidade de droga e o contexto em que apreendida respaldaram a conclusão das instâncias ordinárias, de modo que, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 202.482-AgR/RJ (Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021); HC nº 195.185-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021); e HC nº 169.647-AgR/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/08/2019). Nessa linha, confiram-se também:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DE QUE NÃO SE CONHECE. 1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, §1º). 2. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Os pleitos de revisão da dosimetria da pena e de detração da pena não foram apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 5. Para o acolhimento do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) para o delito de porte de drogas para uso pessoal (Lei 11.343/06, art. 28), seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação da ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. Agravo regimental de que não se conhece.”



    (HC nº 200.881-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 13/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 201.104-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    13. Quanto à incidência da causa de diminuição, conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.



    14. O Tribunal de Justiça, ao dar parcialmente provimento à apelação da defesa, entendeu não atendidos os citados requisitos, observada a dedicação do recorrente a atividades criminosas. Destacou os depoimentos dos policiais informando o monitoramento da atividade de tráfico de drogas realizada pelo recorrente, bem como o fato de ter sido preso em flagrante em outro processo pela prática do mesmo crime, dados a indicarem não se tratar de criminoso eventual. Veja-se a fundamentação empregada:  



    “Vale dizer que, não obstante a irresignação defensiva, os elementos de convicção produzidos revelam que o Apelante se dedica ao comércio espúrio há, pelo menos, cerca de dois anos, de modo que não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Ressalta-se, no ponto, o teor dos depoimentos prestados pelos Agentes Públicos, no sentido de que há tempos vinham recebendo informações acerca do narcotráfico exercido pelo Recorrente, corroborados pelo teor do Relatório de Investigação da Polícia Civil (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 32/35, dos autos de n. 5003540-86.2021.8.24.0067), datado de 16/10/2019.



    Não fosse suficiente, deve-se mencionar que Fabio responde, também, a outra Ação Penal pela suposta prática do tráfico de entorpecentes (autos n. 5002204-59.2020.8.24.0042), uma vez que foi preso em flagrante, na data de 25/01/2019, transportando considerável quantidade da mesma droga apreendida nos presentes autos. 



    Entende-se, portanto, que o Apelante não faz jus à benesse pleiteada. (...)” (e-doc. 5, p. 13; grifos acrescidos).  



    15. A conclusão foi mantida no ato apontado como coator:  



    “Pela leitura do recorte acima, constatei que a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi rechaçada porque a Corte catarinense concluiu que o paciente se dedicava ao comércio espúrio há pelo menos dois anos, haja vista o teor dos depoimentos prestados pelos Agentes Públicos, no sentido de que há tempos vinham recebendo informações acerca do narcotráfico exercido pelo Recorrente, corroborados pelo teor do Relatório de Investigação da Polícia Civil (Evento 1, Auto de Prisão em Flagrante 1, fls. 32/35, dos autos e n. 5003540-86.2021.8.24.0067), datado de 16/10/2019 (e-STJ, fl. 77), o que denotaria sua dedicação à atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas e não uma traficância eventual, não fazendo ele, portanto, jus à referida minorante.



    Ademais, ressaltei que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. (...)” (e-doc. 20, p. 9-10; grifos nossos).  



    16. Assim, ante a demonstração de não se tratar de traficante ocasional, conforme retratado nas instâncias antecedentes, mostra-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas veiculadas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).



    17. Além disso, assentada, pelas instâncias antecedentes, a dedicação do recorrente a atividades ilícitas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator